Tribunal: TJMT
Processo: 0001086-42.2015.8.11.0052
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001086-42.2015.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDERSON VIARO - CPF: 029.764.518-85 (APELADO), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – RECUSA NO RECEBIMENTO – FALTA DE JUSTA CAUSA – PROVA – MORA CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A consignação é modo indireto de pagamento, onde o
credor tem o direito de receber e o devedor o dever de pagar.

No caso, não existindo motivo justo para a recusa do pagamento, configura-se mora do credor, devendo ser julgada procedente a ação consignatória.

Diante do reconhecimento da injusta recusa do banco em receber extrajudicialmente a quantia devida, não resta dúvida de que deu causa ao ajuizamento da presente ação, sendo devida a condenação ao pagamento de honorários, nos termos do art. 85, do CPC.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil
S.A.
visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos da ação de consignação em pagamento que lhe move Ederson Viaro, julgou procedente os pedido da inicial, declarando extintas as parcelas referentes aos anos de

2015 a 2019 do contrato de financiamento firmado entre as partes, condenando o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, Banco do Brasil
S.A. recorre sustentando, em apertada síntese, que
o seu crédito é legítimo, de modo que a sua recusa em receber a prestação é justa, nos termos do art. 544, inc. II, do CPC, não podendo se falar em má-fé, pois, agiu conforme previsão do quanto pactuado entre as partes. Alega ser indevida a condenação em honorários advocatícios e, caso não seja o entendimento, pugna por sua minoração. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 107688954, p. 37-45), pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Ederson Viaro ajuizou
ação de consignação em pagamento em face do
Banco do Brasil
S.A., alegando que por motivos alheios deixou de pagar a parcela do financiamento com vencimento em 31.10.2010, e tendo em vista que o réu cobrou valores exorbitantes, judicializou a questão, sendo a ação julgada procedente, transitando em julgado.

Asseverou que ao tentar pagar a parcela com vencimento no ano de 2015, houve recusa do credor, sob o fundamento de existência da dívida anterior sem o devido pagamento. Por isso propôs a consignação dessa parcela, assim como das vincendas.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, julgou procedente os pedidos da inicial, declarando extinta a obrigação com relação às parcelas vencidas nos anos de 2015 a 2019, condenando a instituição financeira ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id.
107688954, p. 21-23
).

Irresignado,
o apelante sustenta que o seu crédito é legítimo, de modo que a sua recusa em receber a prestação é justa, nos termos do art. 544, inc. II, do CPC, não podendo se falar em má-fé, pois, agiu conforme previsão do quanto pactuado entre as partes. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a r. sentença não merece reparo. Explico.

In casu
, em que pese a alegação do apelante de que a sua recusa em receber a prestação é justa, nos termos do art. 544, inc. II, do CPC, o certo é que não apresentou prova cabal da justeza alegada, ou seja, não apontou a ausência de qualquer dos requisitos do pagamento.

Dessa forma, restando efetivamente demonstrada a recusa do credor em receber o valor devido na espécie, tenho que a
questão foi dirimida com maestria pelo juízo de origem, a qual peço vênia para transcrever parte da sentença,
in verbis
:

“
A Ação de Consignação em Pagamento é procedimento, previsto nos artigos 539 e seguintes do atual Código de Processo Civil, para aquele que pretende evitar a mora e, consequentemente, atingir o adimplemento da obrigação, ou seja, visa à exoneração do devedor, mediante depósito de parte ou da integralidade do débito. Entretanto, a liberação da dívida dá-se somente com a procedência da ação a partir do provimento com eficácia declaratória do julgador.

Tem-se, pois, que a eficácia da procedência da ação de consignação em pagamento é que o bem consignado tenha o efeito do pagamento, extinguindo a obrigação desde a data do depósito.

A obrigação que a parte autora visa quitar encontra-se materializada no compromisso de alongamento/securitização n. 253.600.602, tendo como credor o Banco do Brasil S.A.

A Instituição Financeira requerida, em sua contestação, não trouxe nenhum elemento para melhor elucidar a lide, mormente porque também não refutou as alegações da parte requerente, tendo se limitado a dizer que está última estava inadimplente.

Tal fato, portanto, aponta para procedência do pedido, considerando que a prova documental e demais elementos dos autos demonstram ser a parte requerida credora do valor objeto da presente consignação.

Além disso, observa-se que o autor, continuamente, depositou valores em Juízo, com a finalidade de consignar/amortizar a dívida.

Nota-se, ainda, que todas as parcelas vencidas até o ano de 2020 encontram-se devidamente liquidadas, seja por meio da presente ação ou por ações consignatórias já extintas com trânsito em julgado, nas quais o banco Réu até mesmo já levantou os valores via alvará judicial, conforme apontado pela parte requerente e demonstrado nos autos.

Porém, desde a triangularização da relação processual, a presente demanda se estende periodicamente posto que, pendente do julgamento do mérito e determinação para levantamento da quantia, a parte autora se vê obrigada a formular pedidos contínuos para que a parte requerida forneça a planilha do débito atualizado para realizar o depósito judicial.

Nota-se que as partes não divergem quanto a eventuais juros e correção monetária ou mesmo outras questões de direito material. A parte requerente, com já mencionado, sinalizou por diversas vezes a pretensão de solucionar o objeto desta demanda.
Bem assim, a parte

Ademais, considerando a falta de impugnação específica da instituição financeira requerida, acerca dos depósitos efetuados nestes autos, inexiste controvérsia acerca da regularidade, da integralidade e da tempestividade dos depósitos efetuados pela parte autora até o ano de 2019, presumindo-se que os referidos depósitos são aptos a efetuar a quitação do débito referente ao título em questão
.

Impõem-se, portanto, o acolhimento do pedido consignatório, extinguindo-se a obrigação do autor no que concerne a dívida até o ano de 2019, que foi objeto destes autos. De igual modo, tal procedência também abarcará a parcela do ano de 2020, se assim a parte requerida consentir.
”
(
id.
107688954, p. 22
- grifei e negritei).

Desse modo, ressalto ainda, que não se pode olvidar que competia ao apelante comprovar que a recusa é justa e se enquadra em uma das hipóteses previstas na lei, conforme preceitua o art. 373, inc. II, do CPC, por se tratar de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor.

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr.:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Gerai da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente as razões de recusa.

Com efeito, caracterizada está a mora do credor que não recebeu os valores pertinentes às parcelas, devendo sofrer as consequências da norma.

Sobre o tema ensina Miguel Maria de Serpa Lopes:

“
A recusa do credor sem justa causa importa em culpa, incorrendo ele em mora accipiendi, sendo equivalente a uma recusa o fato de o credor pretender dar uma quitação sem o ser na devida forma
. Em relação ao devedor, só um interesse existe: o de realizar a prestação devida, atento a que a mora do credor não o exime do débito assumido. Por essa razão é que lhe assiste consignar, no caso de recusa.
A expressão recusar receber deve ser tomada num sentido largo; significa simplesmente falta de aceitação, e, por conseguinte, a ausência ou o silêncio do credor bastam a justificar a consignação
, sendo certo porém que certas reservas do credor, que não importem nem numa condição nem em restrição à sua aceitação, não impedem a aceitação de ser integral e definitiva”.
(Curso de Direito Civil, vol. II, 4ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Freitas Bastos, p. 200 – negritei).

Não há dúvida que a consignação em pagamento é a melhor hipótese para resguardar os direitos do devedor, até porque, às vezes, a prova da recusa pode ser difícil, colocando o devedor em situação de mora.

Nessa linha de entendimento, vale transcrever o ensinamento doutrinário de
João Roberto Parizatto
:

“Washington de Barros monteiro, em seu Curso de Direito Civil, Ed. Saraiva, 1962, págs. 279-280, ensina com propriedade que: “
Quitação é a prova do pagamento
. Para firmeza das relações jurídicas e tranqüilidade social, devem os atos jurídicos revestir de forma legal, que lhes atribui existência e visibilidade.
No caso de pagamento, a forma é a quitação; a ela tem direito o devedor, que pode retardar a solução, até que a forneça o credor. Quem paga deve munir-se da necessária quitação passada pelo credor
. Se o fizer em confiança, não poderá mais tarde invocar essa circunstância, ao ser cobrado de novo. Não se acolhe a tal alegação em juízo,
porque pagamentos se comprovam apenas através de quitações regulares
e não se demonstram por testemunhal, se sobre excedem à taxa legal. A quitação vale qualquer que seja a sua forma.”
(Consignação em pagamento no novo Código Civil e no CPC, Editora Edipa, ano 2003, páginas 5 e 6 - grifei).

Sobre o tema, confira ainda a lição de Carlos Roberto Gonçalves:

“Observa-se que a consignação ainda terá lugar se o credor concordar em receber o pagamento,
mas recusar-se a fornecer o recibo de quitação, ou se não puder recebê-lo nem fornecê-lo, porque se trata de meio liberatório do devedor
.”
(Direito Civil Brasileiro, Volume II, 6ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2009, p. 277 - grifei).

Logo, o depósito em consignação é modo de extinção da obrigação, com força de pagamento, e a correspondente ação consignatória tem por finalidade ver atendido o direito material do devedor de liberar-se da obrigação e de obter quitação.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante aos honorários de sucumbência, resta evidente a pretensão resistida do autor/apelado em obter a quitação do débito e a extinção da obrigação.

À vista disso, diante do reconhecimento da injusta recusa do recorrente em receber extrajudicialmente a quantia devida, não resta dúvida de que deu causa ao ajuizamento da presente demanda, sendo devida a condenação ao pagamento de honorários, nos termos do art. 85, do CPC.

No tocante à minoração dos honorários advocatícios, conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, mormente em razão de ser o patamar mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022